Tribunal: TJES
Processo: 5001816-85.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001816-85.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIND TRAB IND EXT MAD E ATIV FLOR DOS MUN ARACRUZ FUNDA
RECORRIDO: NEIMAR ZAVARIZE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Eminentes colegas, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por ser exorbitante, nos termos da ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINDICATO QUE ENCAMINHOU CORRESPONDÊNCIA À EMFLORA (CLIENTE DO AUTOR), INADMITINDO SUA PARTICIPAÇÃO EM NEGOCIAÇÕES ENTRE A EMPRESA E A ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. DIFAMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR EXORBITANTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO
.

O recorrente insurge contra sentença que o condenou em obrigação de não fazer, devendo se abster de proibir o acesso e comparecimento do Autor às reuniões e demais atos de interesses de seus clientes quando do exercício da função de advogado, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 a título de reparação por dano moral.

1. A matéria discutida não possui relação com àquelas de competência da Justiça do Trabalho, sendo competente o Juizado Especial Cível para sua apreciação.

2. O recorrido é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, posto que foi diretamente afetado pelos fatos narrados na exordial.

3. O envio de correspondência aos clientes do recorrido, proibindo sua participação em eventos de negociação coletiva é ato que atenta contra a boa reputação do profissional, colocando em xeque sua competência para tratar dos assuntos pertinentes à empresa, mormente sem a comprovação de fato desabonador da sua conduta.

4. Difamação que enseja o dever de reparar o dano. No que tange ao
quantum
, tenho que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 é elevado para o caso em apreço, uma vez que não observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.